Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MAUS-TRATOS A ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ESCOLA PÚBLICA. ATO COMISSIVO DE PROFESSORAS E OMISSÃO DOS GESTORES ESCOLARES. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado em face do Distrito Federal, em razão de condutas comissivas e omissivas praticadas por agentes públicos de escola pública, que resultaram em maus-tratos e tratamento inadequado a estudante com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 3. A genitora do menor também pleiteia reparação pelos reflexos do abalo sofrido. A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado e fixou indenizações em R$ 12.000,00 (aluno) e R$ 5.000,00 (mãe), valores objeto de questionamento na apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados os requisitos para responsabilização civil do Estado por condutas comissivas e omissivas praticadas em ambiente escolar contra aluno com deficiência; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais está adequado às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.
4. A omissão estatal configura responsabilidade subjetiva, caracterizada pela falha do serviço, dispensando-se a identificação de agente específico, desde que demonstrada a inércia administrativa.
5. Laudo pericial do IML comprova regressão comportamental e acadêmica do menor após a mudança de professora, vinculando a piora às experiências hostis vividas em sala de aula, com gritos e agressões verbais reiteradas.
6. Relatórios escolares, gravações em áudio, reportagens jornalísticas e depoimentos de outros responsáveis confirmam o padrão de maus-tratos e a ausência de ação eficaz da gestão escolar para cessar ou prevenir a situação.
7. O ordenamento jurídico impõe ao Estado o dever de assegurar o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, conforme previsão expressa na CF/1988 (arts. 208, III, e 227, §1o, II), ECA (arts. 3o e 54, III), LDB (arts. 4o, III e 58), Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 28) e Lei 12.764/2012 (art. 3o).
8. Caracterizada ofensa à integridade psíquica do aluno e aos direitos de personalidade da genitora, sendo devida a compensação por danos morais.
9. Os valores fixados a título de indenização observam os parâmetros jurisprudenciais do tribunal, atendendo ao critério bifásico consagrado pelo STJ, e são mantidos.
10. A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A conduta comissiva de professoras que submetem aluno com deficiência a maus-tratos, aliada à omissão da gestão escolar em prevenir ou cessar tais atos, configura responsabilidade civil do Estado.
2. O dever de indenizar decorre da violação aos direitos fundamentais da criança com deficiência, assegurados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.
3. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 37, § 6o; 208, III; 227, § 1o, II; ECA, arts. 3o, par. único, e 54, III; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), arts. 5o, par. único, e 28, II, III e V; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4o, III, e 58, § 3o; Lei 12.764/2012, art. 3o, II, IV, a e § 1o; Lei Distrital 4.317/2009, art. 37; CPC, art. 1.007, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382054/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 03.08.2004; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula 326.